Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-95.2021.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800702-95.2021.8.14.0070

EMBARGANTE: MAGNO DA SILVA RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0800702-95.2021.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Abaetetuba

EMBARGANTE:
MAGNO DA SILVA RIBEIRO
(Defensoria Pública)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE nº 18362664
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 08/03/2024)

Procurador de Justiça: Armando Brasil Teixeira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – Embargos Declaratórios da Defesa em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do réu como incurso no delito do
art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP
- 1) ALEGAÇÃO QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO FOI OMISSO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – acórdão embargado que expôs com clareza o motivo do não acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, por restarem comprovadas autoria e materialidade delitiva pela prisão do réu em flagrante e

pela pela prova oral carreada com oitiva das vítimas

Maria Miguelina Mesquita de Sagres e Otávio de Morais na fase investigativa e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime, narrando que o mesmo estava de rosto descoberto e já o conheciam “de vista”, pois mora às proximidades da casa das vítimas, informando ainda que foi o responsável pela abordagem da vítima Maria Miguelina e que, durante o delito, exortava o comparsa para que tirasse a orelha ou a cabeça da vítima Otavio, sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial Rildo Alves Ferreira e Macyr de Oliveira Santos, que participou da prisão em flagrante do acusado sem a recuperação dos pertences subtraídos – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
MAGNO DA SILVA RIBEIRO
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº 18362664,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 08/03/2024
,
que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do réu como incurso no delito do
art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I c/c art. 70, todos do CP
.

Alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto aos fundamentos para manutenção da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão de inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado quanto aos fundamentos para não acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas,
sem razão,
contudo.

De plano, constata-se que
inexiste a omissão aponta,
uma vez que a decisão embargada expôs com clareza os motivos que ensejaram o
não acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas,
por restarem comprovadas autoria e materialidade delitiva pela prisão do réu em flagrante e

pela prova oral carreada com oitiva das vítimas

Maria Miguelina Mesquita de Sagres e Otávio de Morais na fase investigativa e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime, narrando que o mesmo estava de rosto descoberto e já o conheciam “de vista”, pois mora às proximidades da casa das vítimas, informando ainda que foi o responsável pela abordagem da vítima Maria Miguelina e que, durante o delito, exortava o comparsa para que tirasse a orelha ou a cabeça da vítima Otavio, sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial Rildo Alves Ferreira e Macyr de Oliveira Santos, que participou da prisão em flagrante do acusado sem a recuperação dos pertences subtraído, conforme constata-se no seguinte trecho do
decisum
embargado,
verbis
:

“
Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que não merece provimento, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas Maria Miguelina Mesquita de Sagres e Otávio de Morais na fase investigativa e em juízo indicando o ora apelante como um dos autores do crime, narrando que o mesmo estava de rosto descoberto e já o conheciam “de vista”, pois mora às proximidades da casa das vítimas, informando ainda que foi o responsável pela abordagem da vítima Maria Miguelina e que, durante o delito, exortava o comparsa para que tirasse a orelha ou a cabeça da vítima Otavio, sendo este corroborado pelo depoimento em juízo do policial Rildo Alves Ferreira e Macyr de Oliveira Santos, que participou da prisão em flagrante do acusado sem a recuperação dos pertences subtraídos.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.
”

Ante todo o exposto,
verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada
, pelo que REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 16/09/2024